Tribunal: TJSP
Processo: 2251096-41.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035712
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2251096-41.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é paciente GILSON
JOSÉ e Impetrante VILMAR FRANCISCO SILVA MELO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2251096-41.2020.8.26.0000 -Voto no 44130
2
RELATOR: WALTER DA SILVA

VOTO no 44130
HABEAS CORPUS no 2251096-41.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: VILMAR FRANCISCO SILVA MELO
PACIENTE: GILSON JOSÉ
COMARCA: ARAÇATUBA/SP – DEECRIM UR 1 - UNIDADE REGIONAL
DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL
O Doutor Vilmar Francisco Silva Melo, Advogado,
impetra o presente Habeas Corpus, com pedido de liminar, em favor de
GILSON JOSÉ, no qual afirma que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de
Direito do DEECRIM UR 1 - Unidade Regional de Departamento Estadual
de Execução Criminal da Comarca de Araçatuba/SP.
Alega o nobre impetrante que o paciente encontra-
se cumprindo pena na Penitenciária de Mirandópolis II e que ingressou com
pedido de progressão ao regime semiaberto, fundamentando seu pedido no
fato de já ter ele alcançado requisito objetivo e subjetivo para tanto, ou seja,
cumpriu 1/6 de sua reprimenda e possui atestado de boa conduta
carcerária.
Acrescenta que o processo do sentenciado
encontra-se paralisado há 04 meses, aguardando a realização de exame
criminológico que foi solicitado pelo Magistrado de piso, sem necessidade,
tendo em vista os motivos já elencados, e que, nesse sentido, o paciente
vem suportando excesso de prazo para ver o seu desejo atendido, o que é
inadmissível, pois por conta de tanta demora ele poderá perder suas
benesses.
Assegura que no caso telado deve ser observado o
Princípio do in dubio pro reo, devendo ser aplicada a imediata progressão
de regime ao sentenciado.
Dentro desse contexto, requer a concessão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2251096-41.2020.8.26.0000 -Voto no 44130
3
ordem, para que o Juízo de Primeira Instância seja instado a analisar o
pedido de progressão de regime do paciente, sem a necessidade de
realização do exame criminológico, visto que os argumentos de longa pena
a cumprir e gravidade abstrata do delito, utilizados na Primeira Instância,
para a solicitação de aludido exame, não devem prosperar.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 46/48).
Processada a ordem.
A autoridade coatora prestou informações de praxe
às fls. 51/52.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, manifestou-
se pelo não conhecimento da impetração ou, se conhecida, pela denegação
da ordem (fls. 55/60).
É O RELATÓRIO.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor
de GILSON JOSÉ, objetivando que o seu pedido de progressão de regime
seja analisado independentemente de realização de exame criminológico.
De acordo com as informações prestadas nos
autos, o paciente cumpre pena no regime fechado na unidade I de
Mirandópolis com término de cumprimento de pena previsto para o dia 11 de
dezembro de 2039, por condenação pela prática de roubos majorados e
homicídio qualificado, bem como associação para o crime. Foi determinada
a submissão dele a exame criminológico para fins de análise de pedido de
progressão de regime.
A presente ordem é de ser denegada.
Isto porque, verifico dos autos que a determinação
de submissão do paciente a exame criminológico para que se possa aferir a
sua aptidão para ser beneficiado com a progressão de regime, restou muito
bem fundamentada, conforme se depreende de fls. 28.
De outro modo, temos que, conquanto a Lei
10.792/2003 tenha dado nova redação ao artigo 112, da Lei de Execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2251096-41.2020.8.26.0000 -Voto no 44130
4
Penal, dispensando o parecer técnico como requisito à progressão de
regime, não o vetou, entretanto, sendo facultado ao juiz requisitar o exame
criminológico, nos casos em que entenda necessário à verificação do mérito
do sentenciado, desde que o faça por decisão fundamentada, como ocorreu
no caso em análise, conforme decisão acostada a fls. 11, cumprindo assim
o Magistrado, o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal,
restando a decisão isenta de irregularidade ou arbitrariedade passível de
anulação.
Por vezes, o atestado de bom comportamento
carcerário, não é suficiente para aferir a cessação ou a diminuição da
periculosidade do sentenciado que, pela gravidade do crime cometido, é
presumivelmente perigoso. Portanto, fica ao arbítrio do Magistrado, diante
do caso em concreto, a possibilidade de requisição do exame criminológico
para motivar o seu convencimento quanto ao preenchimento do requisito
subjetivo.
A propósito, o entendimento já esposado pelo STF:
I
A obrigatoriedade do exame criminológico e do
parecer multidisciplinar da Comissão Técnica de
Classificação, para fins de progressão de regime de
cumprimento de pena, foi abolido pela Lei 10.792/03.
II - Nada impede, no entanto, que, facultativamente,
seja requisitado o exame pelo Juízo das Execuções,
de modo fundamentado, dadas as características de
cada caso concreto (HC 86.631, Habeas Corpus;
Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 20.10.2006).
Assim, diante da inexistência de constrangimento
ilegal a ser reparado, DENEGO A ORDEM.
WALTER DA SILVA
Relator